Tribunal: TJSP
Processo: 1047748-17.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
APELAÇÃO – ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. Insurgência em face da sentença que julgou procedente o pedido para anular o lançamento 02 de IPTU para o exercício de 2017 e lançamento 03 de IPTU para o exercício de 2018 sobre SQL no 083.220.0239-3. Descabimento. Revisão dos lançamentos de IPTU, baseado em erro de direito, consistente na aplicação de critérios distintos daqueles aplicados no momento da

Ementa:
APELAÇÃO – ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. Insurgência em face da sentença que julgou procedente o pedido para anular o lançamento 02 de IPTU para o exercício de 2017 e lançamento 03 de IPTU para o exercício de 2018 sobre SQL no 083.220.0239-3. Descabimento. Revisão dos lançamentos de IPTU, baseado em erro de direito, consistente na aplicação de critérios distintos daqueles aplicados no momento da conclusão de obra. Impossibilidade de revisão para a cobrança retroativa. Insurgência da parte autora no capítulo da sentença que arbitrou honorários advocatícios. Pretensão de majoração. Cabimento. Impossibilidade de arbitramento por equidade. Tema 1076 do STJ. Sentença reformada em parte, unicamente para majorar a verba honorária pelos percentuais mínimos sobre as faixas escalonadas do valor atualizado da causa. Recurso da autora provido. Recurso voluntário da Fazenda Municipal e remessa necessária que se considera interposta, improvidos.